Tribunal: STF
Processo: HC 210314
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aplicação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da quantidade de drogas apreendidas (677,5 kg de maconha e 2,5 kg de haxixe), justifica o agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal – CP, e art. 42 da Lei n. 11.343/06. 2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.04)



    Busca-se, em síntese, “obter a reforma da dosimetria da pena proferida no Acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul nos autos nº 0000643-91.2020.8.12.0051, que reformou a sentença do Juízo de primeira instância para fixar regime inicial de cumprimento de pena mais severo, com fundamento tão somente na valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais, qual seja, a culpabilidade, em razão de tratar-se de grande quantidade de droga.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O impetrante insurge-se quanto ao regime prisional fixado pelo TJMS que, ilegalmente teria exasperado o regime prisional semiaberto, estabelecido em 1° grau de jurisdição, alterando-o para o modo prisional fechado. Contudo, não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.



    Com efeito, olvidou-se de instruir o feito com cópia da sentença condenatória e cópia integral do acórdão proferido pelo TJMS, ato jurisdicional indispensável à compreensão da matéria. 



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente